Tribunal: TJSP
Processo: 1009975-15.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO NO GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – AGENTE PENITENCIÁRIO QUE, ENQUANTO READAPTADO, NÃO ESTEVE EXPOSTO A NENHUM AGENTE INSALUBRE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009975-15.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ADRIANO SANTANA DE ARAUJO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009975-15.2017.8.26.0590 - São Vicente
2
VOTO No 36.966
APELAÇÃO CÍVEL No 1009975-15.2017.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: ADRIANO SANTANA DE ARAUJO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE

PRETENSÃO
AO
RESTABELECIMENTO
DO
PAGAMENTO
NO
GRAU MÁXIMO INADMISSIBILIDADE AGENTE
PENITENCIÁRIO
QUE,
ENQUANTO
READAPTADO,
NÃO
ESTEVE
EXPOSTO
A
NENHUM
AGENTE
INSALUBRE

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Adriano Santana de
Araujo, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária readaptado, contra a
Fazenda do Estado, objetivando o restabelecimento do pagamento do
adicional de insalubridade em seu grau máximo, bem como a restituição
dos valores descontados indevidamente a tal título, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 155/160.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o adicional de insalubridade é inerente à
função de agente de segurança penitenciária, integrando a remuneração
regular desses servidores, não podendo ser suprimido pela readaptação,
conforme disposto no art. 42, da Lei Estadual no 1.0261/68 e tendo em
vista a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009975-15.2017.8.26.0590 - São Vicente
3
prazo para resposta (certidão de fls. 205).
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, uma vez que o laudo pericial de fls. 128/145 não deixa dúvida
de que enquanto readaptado o autor não esteve exposto a nenhum
agente insalubre no ambiente de trabalho, sendo que o adicional
respectivo tem natureza de gratificação de serviço.
É que o adicional noturno, as horas extras e as gratificações
de função e de desempenho têm natureza de gratificações de serviço.
E na lição sempre precisa de Hely Lopes Meirelles, “Essas
gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está
prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá
causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as
justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na
disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o
determina, por liberalidade do legislador.” (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 34a edição, página 502).
Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Ag Rg no Recurso Especial no 1.238.043-SP, relator o
Ministro Hamilton Carvalhido, deixou registrado na ementa:
“Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado
em que o adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas
extras têm natureza propter laborem , pois são devidos aos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009975-15.2017.8.26.0590 - São Vicente
4
enquanto exercerem atividades no período noturno, sob exposição a
agentes nocivos à saúde e além do horário normal, razão pela qual não
podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria, limitados à
remuneração do cargo efetivo. Precedentes.”
E se a gratificação aludida não se incorpora
automaticamente ao vencimento do servidor nem gera direito subjetivo à
continuidade de sua percepção, não há lugar para cogitar-se de ofensa
ao dispositivo legal mencionado nas razões recursais nem ao princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Quanto à existência de servidor exercendo a mesma função
com adicional no grau máximo, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
o fundamento de isonomia”, nos termos da Súmula Vinculante 37 da
Suprema Corte.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR